Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ. PACIENTE IDOSA. GRUPO DE RISO DO COVID-19. ORDEM CONCEDIDA.

1. Considerado a Resolução no. 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, na qual se recomenda aos Tribunais e magistrados que apliquem as medidas preventivas de liberdade observando a forma mais adequada no sentido de evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, tem-se que, no caso específico, de crime de falsificação de documentos públicos para a prática de estelionatos, muito embora a reiteração criminosa, mas por parte de paciente idosa (grupo de risco); e com filho paraplégico, a prisão domiciliar humanitária atende aos requisitos da lei e da proteção da ordem pública que, se não forem respeitadas, implicarão, inevitavelmente, na perda do benefício.

2. Ordem concedida, mediante monitoramento eletrônico. Alvará de soltura.